Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. A MAIORIA ESTABELECEU O AUMENTO DE UM TERÇO, PELA MULTIREINCIDÊNCIA COM OITO CONDENAÇÕES. O VOTO MINORITÁRIO AUMENTAVA APENAS UM SEXTO. O RECURSO PRETENDE A REVALÊNCIA DESTE ENTENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4, inciso IV, do Código Penal, depois de arrombar a porta de uma casa para subtrair dinheiro e outros bens. A Defesa quer a prevalência do voto minoritário que aumentava um sexto sobre a pena mínima, por causa dos antecedentes do réu, mas a maioria aumentou um terço em razão da multireincidência, diante de oito condenações anteriores transitadas em julgado.

2 O critério de dosagem da pena não é inflexível e nem obedece a regras puramente aritméticas: não se deve dispensar ao criminoso de maus antecedentes, condenado oito vezes anteriormente, a mesma quantidade de aumento reservada a quem foi condenado apenas uma ou duas vezes.

3 Embargos infringentes não providos.